Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. MEDIDA QUE ATENDE À EFICIÊNCIA E CELERIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAR ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
1.1. Em que pese entendimento contrário nesta Corte de Justiça, faz-se necessário uma releitura da interpretação do art. 782, § 3o, do CPC, sob as luzes do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que aponta para a viabilidade da medida, sem a exigência de comprovação de hipossuficiência da parte ou negativa pela via administrativa (vide REsp 1887712/DF; REsp 1835778/PR).
1.2. Isso porque os recentes precedentes da Corte Superior informam que o pedido de inscrição judicial no cadastro de inadimplentes é medida que atende à eficiência e celeridade da execução, e não pode ser afastada pelos argumentos de ausência de convênio ou complexidade do sistema.
2. Com efeito, o juízo, em sede de execução, não pode criar óbices não previstos em lei para fundamentar o indeferimento do pedido de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes com fulcro no art. 782, § 3o, do CPC.
3. Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, o provimento do presente agravo revela-se medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento provido.